Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi e risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. Ademais, considerando a evasão do paciente e a não comprovação de endereço certo nos autos, verifica-se a necessidade da segregação cautelar também para a salvaguarda da aplicação da lei penal.
3. Ordem denegada.